Tribunal: TJPA
Processo: 0003551-66.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003551-66.2012.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. TRATAMENTO MÉDICO.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSPLANTE RENAL. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18.0) SECUNDÁRIA A DOENÇA RENAL POLICÍSTICA DO ADULTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.
ACÓRDÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, TENDO APENAS
LIMITADO O VALOR DA MULTA DIÁRIA E EXCLUÍDO O ESTADO DO PARÁ DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado, para
delimitar o valor da multa diária ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, para excluir da condenação as custas processuais e excluir o Estado do Pará da condenação de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, vez que possuem a mesma fonte pagadora.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.
Verifica-se que não houve omissão no Acórdão quanto a interpretação dada ao já mencionado precedente, pois, além de não ser questão suscetível de discursão em sede de embargos de declaração, esta relatora se posicionou acerca do tema.

Inexistência de omissão.

4.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária (processo n.º
0003551-66.2012.8.14.0045 - PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o
MARIA LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
2539003 - Pág. 1 ao Id. 2512235 - Pág. 2)
:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação e ao Reexame Necessário, mantendo a sentença nos termos da fundamentação. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 02 de dezembro de 2019.
(...).

Em razões recursais (Id.
2682642 - Pág. 1
/2)
o embargante aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando, em síntese, que a interpretação dada ao Tema nº 793 do STF foi feita de maneira distinta daquela conferida pelo Supremo Tribunal Federal, sem contudo,
esta relatora ter fundamentado o porquê da não aplicabilidade do referido precedente, tendo assim, destinando a todos os Entes a responsabilidade de garantir o direito à saúde ao autor
.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca das omissões
, e se for o caso conferindo efeitos infringentes, para alteração do julgado
.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id.

2711690 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos
autos, o embargante afirma que o Acórdão
é omisso por ter conferido interpretação distinta ao precedente do STF que firmou entendimento de que caberá ao Poder Judiciário
a definição e direcionamento da responsabilidade primária nas obrigações de fazer em matéria de saúde (Tema nº 793)
.

Analisando os autos, verifica-se que não houve omissão no Acórdão e, que o presente embargos apenas representa o inconformismo do Ente Estadual com decisão que lhe foi desfavorável.

Destarte, necessário destacar
o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

1. Preliminar de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual
. Preliminares rejeitada. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, registra-se que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 06 de julho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/07/2020